Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-32.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005099-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.011.247/0001-88 (EMBARGANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES - CPF: 003.296.081-69 (EMBARGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LOCATARIO DO PRIMEIRO REQUERIDO - FULANO DE TAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1005099-32.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES e tramita originalmente perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 107105965 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Imissão na Posse ajuizada por NT Construtora e Incorporadora Ltda em face de Gislaine de Aguiar Gonçalves e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 150526690 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso, nos termos do voto do 1º. vogal (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO);

Em apertada síntese, alega o embargante sob ID. 151927669 que a embargada foi sucumbente no objeto do recurso uma vez que o Tribunal de Justiça PROVEU O RECURSO para reformar a sentença, determinado a imissão da posse da mesma no imóvel. Porém, o Tribunal de Justiça não fixou os honorários de sucumbência recursais, preconizado no artigo 85, § 1º do CPC. Portanto, este Tribunal de Justiça deve manifestar-se acerca da omissão apontada a fim de fixar os honorários de sucumbências recursais devidos pela embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Compulsando os autos, verifica-se que em sentença a parte autora, ora embargante, restou vencida, sendo fixado em sede de honorários advocatícios o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Interposto recurso de apelação pela parte autora, este foi provido para prover, em consequência, reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide, reformando a sentença para julgar a demanda procedente.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o art. 85, § 2º do CPC preceitua que serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8º, do mencionado dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Neste aspecto, pedindo vênia a eminente Relatora, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da lide.

Condeno a parte reclamada GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023